Tribunal: STF
Processo: RE 385026
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
1. Servidores inativos da Polícia Militar do Estado do Ceará:
adicional de inatividade instituído pela L. est. 11.167/86,
calculado sobre os proventos em função do tempo de serviço,
que ofende o artigo 37, XIV, da Constituição Federal, conforme
entendimento firmado pelo plenário do Supremo Tribunal
(RE 288.304, Galvão, 08.08.02, DJ 11.10.01). Aplicação
do art. 101 do RISTF.
2. Agravo regimental manifestamente inadmissível: aplicação da
multa de dois por cento do valor corrigido da causa
(C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).